Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-08.2025.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002348-08.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Denunciação caluniosa, Falsidade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), HERODOTO SOUZA FONTENELE - CPF: 231.976.093-87 (RECORRIDO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição de queixa-crime. Crimes de calúnia, injúria, comunicação falsa de crime e falso testemunho. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Hipossuficiência comprovada. Ilegitimidade ativa para crimes de ação penal pública. Ausência de inércia do ministério público. Impossibilidade do manejo de ação penal privada subsidiária. Ilegitimidade de parte. Manutenção do arquivamento. Crimes contra a honra. Ausência de dolo específico. Querelado que por ser testemunha indireta apenas relatou o que ouviu de terceiros. Preliminar suscitada pelo recorrido rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, com fundamento no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, por ausência de condição de procedibilidade e justa causa para o exercício da ação penal.

2. O recorrente imputa ao recorrido a prática dos crimes previstos nos artigos 138 [calúnia], 140 [injúria], 340 [comunicação falsa de crime] e 342 [falso testemunho] do Código Penal, alegando que este, na condição de testemunha em audiência judicial, teria prestado depoimento falso contra si, ofendendo a sua honra.

3. O recorrido apresentou, em preliminar impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, sustentando que não estaria demonstrada a hipossuficiência econômica, porquanto o recorrente exerce regularmente a advocacia, auferindo, em tese, rendimentos que lhe permitiriam arcar com as despesas processuais.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao recorrente; (ii) verificar se o recorrente possui legitimidade para propor queixa-crime em relação aos crimes de ação penal pública incondicionada [arts. 340 e 342 do CP]; e (iii) aferir se estão presentes os elementos caracterizadores dos crimes contra a honra [arts. 138 e 140 do CP] no depoimento prestado pelo recorrido em juízo.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento. O recorrente instruiu o pleito com elementos suficientes a amparar o deferimento da benesse, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, comprovantes bancários, histórico de créditos do INSS, declaração de imposto de renda, bem como diversos laudos, exames e documentos médicos que evidenciam o seu estado de saúde e os gastos mensais a ele relacionados.

6. A assistência judiciária gratuita constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, e a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência da alegada incapacidade financeira.

7. Os crimes de comunicação falsa de crime [art. 340 do CP] e falso testemunho [art. 342 do CP] são de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade pertence exclusivamente ao Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal.

8. A ação penal privada subsidiária da pública, prevista no art. 5o, inciso LIX, da Constituição Federal e disciplinada pelo art. 29 do Código de Processo Penal, somente é admissível quando comprovada a inércia do órgão ministerial.

9. No caso em análise, não houve a demonstração de eventual inércia do Ministério Público, pressuposto indispensável para o cabimento da ação penal privada subsidiária, tornando a parte ilegítima.

10. O boletim de ocorrência noticiando os delitos supostamente praticados pelo querelado foi elaborado somente após o oferecimento da queixa-crime, sendo prova inapta para demonstrar eventual desídia ministerial.

11. Para a configuração dos crimes de calúnia e injúria, exige-se a presença do elemento subjetivo específico —
animus caluniandi
,
injuriandi
—, que consubstancia a vontade livre e consciente de ofender a honra alheia.

12. As declarações tidas como ofensivas foram prestadas pelo recorrido em audiência judicial, na condição de testemunha indireta, de modo que este limitou-se a reproduzir o que outras pessoas haviam relatado na fase policial, inexistindo o dolo de caluniar ou injuriar o querelante.

IV. Dispositivo e teses

13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando o requerente apresenta elementos suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência da alegada incapacidade financeira. 2. Inexiste legitimidade ativa para propositura de queixa-crime em relação a crimes de ação penal pública incondicionada, quando não há a comprovação de que o Ministério Público se quedou inerte, a ponto de justificar o ajuizamento da ação penal privada subsidiária. 3. É inviável a responsabilização penal daquele que, na condição de testemunha indireta, limita-se a reproduzir narrativas de outras pessoas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV e LIX, e art. 129, I; CP, arts. 138, 140, 141, 142, I, 340 e 342; CPP, arts. 29 e 395, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7/4/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.040.477/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/9/2023; TJMT, N.U 1003184-61.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Junio Cesar Coelho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, com fundamento no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de Herôdoto Souza Fontenele, por ausência de condição de procedibilidade e justa causa para o exercício da ação penal [Id. n. 285492360].

No presente recurso, o recorrente alega, em síntese, que: i) possui legitimidade para a ação penal privada subsidiária pelos delitos de falso testemunho e falsa comunicação de crime, diante da inércia do Ministério Público em oferecer denúncia em desfavor de Herôdoto Souza Fontanele; ii) restaram comprovadas as alegações falsas prestadas pelo Delegado Herôdoto Souza Fontanele em juízo, nos autos da Ação Penal n. 1002184-48.2022.8.11.0004, uma vez que as demais testemunhas teriam o desmentido na fase judicial

[Id. n. 285492367].

Após a remessa dos autos a esta instância, constatou-se a ausência de recolhimento das custas processuais relativas à queixa-crime e do preparo recursal [Id. n. 299445888]. Diante disso, o feito foi convertido em diligência, com a determinação de intimação do recorrente para proceder ao recolhimento [Id. n. 289894884].

Não obstante, o recorrente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita [Id. n. 300373362/ss] e, após ser-lhe oportunizada a juntada de novos documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência, providência que foi regularmente cumprida [Id. n. 303362865/ss], o pedido foi deferido [Id. n. 304116856].

Após regular intimação [Id. n. 308713880], o recorrido apresentou contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita ao recorrente e defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que seu depoimento foi prestado na qualidade de testemunha, limitando-se a relatar fatos ocorridos no exercício regular de suas atribuições funcionais como delegado de polícia [Id. 309075369].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito – Rejeição de queixa-crime – Crimes de calúnia, injúria, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e falso testemunho – 1. Pedido preliminar das contrarrazões recursais: Impugnação à justiça gratuita – ACOLHIMENTO – Não há previsão de isenção das custas processuais, mas ao máximo, da suspensão de sua exigibilidade, que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução – Irresignação do querelante: 2. Mérito recursal: Da pretendida reforma da decisão que rejeitou a queixa crime – IMPOSSIBILIDADE – 2.1. Da ilegitimidade ativa para crimes de ação penal pública incondicionada – Inércia ministerial não configurada – Manifestação pelo arquivamento dos aautos –2.2. Da ausência de justa causa – Inexistência de animus específico para crimes contra a honra – Alegação de falso testemunho – Depoimento prestado no exercício regular da função testemunhal – Ausência de dolo específico e relevância da suposta falsidade – Jurisprudência TJMT – 2.3. Da aplicação do art. 142 do CP às manifestações em juízo – Necessidade de preservação da liberdade de manifestação na instrução processual – Querelado que foi ouvido na qualidade de testemunha – Participação da fase policial devido ao seu cargo de delegado de polícia – Incidência do artigo 142, inciso III, do Código Penal – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de revogação da concessão do benefício da isenção de custas processuais”

[Id. n. 311754383].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em primeiro lugar, cumpre apreciar a insurgência do recorrido quanto à concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, a qual recebo e analiso como preliminar.

Como visto, o recorrido apresentou impugnação à decisão que deferiu o benefício, sustentando que não restaria demonstrada, de forma cabal, a hipossuficiência econômica, porquanto o recorrente exerce regularmente a advocacia, auferindo, em tese, rendimentos que lhe permitiriam arcar com as despesas processuais, além de ter instruído o pedido com documentação considerada precária e desatualizada [Id. n. 309075371].

Todavia, diversamente do alegado, observa-se que o recorrente instruiu o pleito com elementos suficientes a amparar o deferimento da benesse, juntando aos autos declaração de hipossuficiência [Id. n. 300379884], comprovantes bancários [Id. n. 303362872 e Id. n. 303362870], histórico de créditos do INSS [Id. 303362868], declaração de imposto de renda [Id. n. 303362867 e Id. n. 303362869], bem como diversos laudos, exames e documentos médicos que evidenciam o seu estado de saúde e os gastos mensais a ele relacionados [Id. n. 300373362/ss]. Tais documentos foram submetidos à análise judicial e reputados idôneos e consistentes, culminando, portanto, no deferimento do benefício por este Relator [Id. n. 304116856].

Nesse contexto, é importante registrar que a assistência judiciária gratuita constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, segundo o qual
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Em complemento, tanto a Lei n. 1.060/50, ainda parcialmente em vigor, quanto o Código de Processo Civil [art. 98 e seguintes], conferem disciplina à matéria, estabelecendo que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência da alegada incapacidade financeira.

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a simples declaração de pobreza implica presunção
juris tantum
de veracidade, sendo suficiente, como regra, para a concessão do benefício da justiça gratuita, admitindo-se seu afastamento apenas quando existirem elementos concretos capazes de infirmar o estado de necessidade alegado. Nesse diapasão, colhe-se:

“(...) 7. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado (...)” [EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025].

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (...)” [AgInt no REsp n. 2.040.477/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023].

Dessarte, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que desautorize a declaração firmada pelo recorrente ou que demonstre a sua efetiva capacidade econômica, não há como acolher a impugnação formulada pelo recorrido. Ressalte-se que não basta mera presunção de capacidade financeira pelo simples exercício da advocacia, uma vez que a atividade profissional, por si só, não garante renda suficiente para custear despesas processuais, sobretudo quando se está diante de provas documentais robustas acerca do estado de saúde do recorrente e dos dispêndios a ele inerentes.

Todavia, importante anotar que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais decorrentes da sucumbência, apenas mantendo-se a suspensão da exigibilidade da obrigação enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica, nos termos do que estabelece o art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil:

“§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido, mantendo hígida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Superada a questão, passo ao exame do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que, em 21.2.2025, Junio Cesar Coelho da Silva apresentou queixa-crime em desfavor de Herodôto Souza Fontenele, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 138 [calúnia], 140 [injúria], 340 [comunicação falsa de crime] e 342 [falso testemunho] do Código Penal, sob o argumento de que o recorrido, na condição de testemunha em audiência judicial realizada no processo n. 1002184-48.2022.8.11.0004, imputou-lhe falsos delitos [tráfico de influência e falsidade de documento particular], ofendendo a sua honra [Id. n. 285492354].

O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento da queixa-crime, sustentando que o recorrido estava testemunhando em razão de sua função, não podendo ser punido por calúnia e injúria simplesmente por ter narrado eventuais crimes praticados pelo querelante. Por outro lado, ponderou que os delitos de falso testemunho e comunicação falsa de crime se processam mediante ação penal pública, sendo o recorrente parte ilegítima para pleitear a condenação do recorrido em relação a essas condutas [Id. n. 285492358].

O Juízo
a quo
acolheu o parecer ministerial e rejeitou a queixa-crime, fundamentando sua decisão na ilegitimidade ativa do querelante para os crimes de ação penal pública incondicionada [falso testemunho e falsa comunicação de crime] e na ausência de justa causa para os crimes contra a honra [calúnia e injúria], por não vislumbrar o
animus caluniandi
ou
injuriandi
necessários para a configuração dos delitos, além de entender aplicável ao caso a excludente de ilicitude prevista no art. 142 do Código Penal [conceito desfavorável emitido por funcionário público no cumprimento de dever de ofício] [Id. n. 285492360].

Inconformado, o querelante interpôs o presente recurso em sentido estrito [Id. n. 285492367].

Todavia, após detida análise dos autos, constato que a decisão recorrida não merece reparos.

Depreende-se da legislação de regência que os crimes de falso testemunho e comunicação falsa de crime se processam mediante ação pública incondicionada, sendo, portanto, de titularidade exclusiva do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal.

Nos casos dessa natureza, a ação penal privada subsidiária da pública, prevista no art. 5o, inciso LIX, da Carta Magna e disciplinada pelo art. 29 do Código de Processo Penal, somente é admissível quando configurada a inércia do órgão ministerial, caracterizada pela ausência de qualquer manifestação dentro do prazo legal para o oferecimento da denúncia.

Observa-se que, dentre as provas acostadas aos autos, não há qualquer indício de que tenha sido instaurada investigação prévia em desfavor do querelado Heródoto Souza Fontanele pela suposta prática dos crimes de falso testemunho [art. 342 do CP] e de falsa comunicação de crime [art. 340 do CP].

O único elemento de prova que poderia comprovar eventual desídia do
parquet
é o Boletim de Ocorrência no 2025.134459 [Id. n. 285688375], em que o querelante narra os delitos supostamente praticados pelo recorrido. Todavia, constata-se que a referida prova documental é inapta a demonstrar a alegada inércia do ente ministerial, uma vez que foi lavrado apenas em 30.4.2025, ou seja, após o oferecimento da presente queixa-crime, protocolada em 21.2.20255.

Para que seja legítima a atuação privada subsidiária, a omissão ministerial deve ser verificável antes do oferecimento da queixa-crime, por se tratar de pressuposto processual.

A jurisprudência desta Corte perfilha a tese de que, nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, a parte querelante deve demonstrar a inércia do
parquet
na inicial, sob pena de rejeição da queixa-crime:

“(...) Se o recorrente não demonstrou a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau, identifica-se a ilegitimidade ativa para a ação penal privada subsidiária da pública (...)” [N.U 1003184-61.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025].

“(...) Se o recorrente não demonstrou a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau que justificasse a ação penal privada subsidiária da pública, identifica-se a ilegitimidade ativa (...)” [N.U 1009306-61.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025].

Assim, inexistindo a comprovação da desídia do ente público, resta configurada a ilegitimidade ativa do querelante para a propositura da ação penal relativamente aos delitos previstos nos arts. 340 e 342 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da inicial neste ponto.

Sob outra vertente, no que se refere aos crimes de calúnia e injúria [arts. 138 e 140 do Código Penal], igualmente, não prospera a irresignação defensiva.

O Magistrado singular rejeitou a queixa-crime em relação aos delitos de calúnia e injúria sob dois fundamentos: (i) ausência de dolo [
animus calumniandi
ou
injuriandi
]

e (ii) causa excludente de crime [art. 142 do CP]:

“Noutro lanço, no tocante aos crimes contra a honra,
calúnia
(art. 138 do CP) e
injúria
(art. 140 do CP), sabe-se que o elemento subjetivo exigido é o dolo, seja ele direto ou eventual, não havendo previsão de modalidade culposa.

Nesse sentir, como pontuado pelo
Parquet
, do testemunho prestado pelo querelado, Delegado de Polícia aposentado que participou das investigações, não se vislumbra qualquer excesso que pudesse configurar crime, não sendo possível observar o
animus calumniandi
ou
injuriandi
necessários para a caracterização do imputado crime contra a honra.

Ademais, eventual ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, não constitui ofensa à honra, consoante art. 142 do CP bem como o conceito desfavorável emitido pelo servidor público emitido por funcionário público ao cumprir o seu dever de ofício, ou seja, a manifestação da autoridade policial ao prestar seu depoimento se encontra coberta pela causa legal de exclusão de crime” [Id. n. 285492360 – p. 3].

Importa pontuar, de proêmio, que o recorrente deixou de individualizar a suposta calúnia e injúria atribuídas ao querelado e que, em tese, teriam resultado na alegada ofensa a sua honra, limitando-se a mencionar, de maneira genérica, que
“foi ofendido sua moral e honra, sua profissão como advogado de forma grave e irresponsável pelo denunciado, que, na condição de testemunha, teria acusado o querelante injustamente de ser autora de um delito”,
ao prestar depoimento como testemunha nos autos n. 1002184-48.2022.8.11.0004

[Id. n. 285492354]
.

A despeito disso, procedi à análise minuciosa da Ação Penal n. 1002184-48.2022.8.11.0004, na qual o recorrido, segundo alega o recorrente, teria proferido os dizeres caluniosos e injuriosos em seu desfavor, a fim de aferir se existem elementos que subsidiem o recebimento da queixa-crime.

Extrai-se da referida ação penal que Narciso Nunes da Silva Filho, cliente do recorrente Junio Cesar Coelho da Silva [advogado], foi acusado da prática de estupro pela própria filha Yngrid L.M.D.S.

Sucede que, no curso das investigações policiais relativas ao delito sexual, foi juntado aos autos Termo de Declaração no qual a vítima Yngrid L.M.D.S. isentou Narciso de responsabilidade, afirmando tê-lo acusado falsamente [Id. n. 80606115 – p. 35].

Os investigadores, desconfiados da autenticidade do referido documento, intimaram Yngrid L.M.D.S. e sua genitora Bernonir Meneses da Silva para depor.

As testemunhas Berzonir Menezes da Silva e Yngrid Letícia, em 28.11.2017, compareceram à Delegacia de Polícia de Barra do Garças e relataram ao Delegado Heródoto Souza Fontanele [recorrido] que Narciso Nunes da Silva, com o auxílio do advogado Junio Cesar Coelho da Silva [recorrente], teria as coagido a assinar o referido “Termo de Declarações” — cujo conteúdo o isentava da prática do crime de estupro de vulnerável. Segundo as testemunhas, durante o episódio, Narciso teria proferido as seguintes palavras: “sou amigo do delegado, ele é muito meu amigo e pode fazer isso por mim”, como forma de obter vantagem processual [Id. n. 80606116 – p. 4 e p. 12].

Diante dos fatos narrados, o recorrente foi denunciado pelos delitos de falsificação de documento particular e tráfico de influência [Id. n. 113342408 – Autos n. 1002184-48.2022.8.11.0004].

Durante a instrução processual, o recorrido Heródoto Fontanele foi intimado para prestar depoimento, ocasião em que, na condição de testemunha indireta, limitou-se a reproduzir os fatos que lhe haviam sido relatados na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Berzonir Menezes e Yngrid Letícia. Transcrevo:

“Depoimento da Testemunha Herôdoto, Delegado de Polícia: “Testemunha Herôdoto: A Yngrid, vítima de estupro desde os 12 anos, compareceu à delegacia quando já tinha 15, após sua genitora tomar conhecimento dos fatos. Foi realizado todo o procedimento específico para atendimento de vítimas de violência doméstica e, nesse caso, estupro. Posteriormente, foi habilitado um advogado, salvo engano de Nova Xavantina, e depois o doutor Júnior César se habilitou no procedimento, apresentando procuração e outros documentos. Entre esses documentos havia um contrato de honorários advocatícios e declarações em que Yngrid negava que o pai tivesse cometido os abusos. Chamou atenção o fato de o escritório do advogado ser na mesma rua da delegacia. Por que não levar a vítima até a delegacia para refazer as declarações junto com a genitora? Suspeitei da situação e pedi à escrivã que intimasse a genitora e a Yngrid novamente. Isso ocorreu antes do interrogatório do investigado, senhor Narciso. Para nossa surpresa, entre aspas, porque já conhecemos a conduta desse profissional, as vítimas relataram que foram iludidas pelo advogado e pelo pai, o acusado Narciso. Disseram que assinaram uma declaração no escritório sem sequer conhecer o teor. Na oitiva posterior à apresentação dos documentos, tanto a mãe quanto a filha confirmaram essa versão. A mãe acrescentou que Narciso lhe entregou manuscritos para decorar e repetir, com o objetivo de beneficiá-lo no inquérito. Esse documento foi apreendido e juntado aos autos. Concluí que havia indícios de tráfico de influência e encaminhei o caso à delegacia competente, a 1a Delegacia de Polícia, para apuração. Interlocutor: A genitora e a vítima eram pessoas simples? Testemunha Herôdoto: Sim, pessoas simples, vulneráveis tanto em conhecimento quanto em nível social. A genitora, quando foi ouvida pela escrivã, ficou apavorada. Tinha medo de que seu nome aparecesse, pois temia que Narciso ceifasse sua vida. Ele já havia feito esse tipo de ameaça antes. Interlocutor: Ambas pareciam ter medo de acusá-lo? Testemunha Herôdoto: Sim, por causa das ameaças. Ele dizia que ninguém acreditaria nelas. Alegava que a genitora tomava remédio controlado, o que é verdade, conforme consta nas declarações dela. Inclusive, ela deixou de tomar o medicamento uma noite para tentar flagrá-lo, pois a vítima dizia que os abusos ocorriam após a mãe dormir sob efeito do remédio. Nesse dia, ela conseguiu flagrar a situação. Interlocutor: Essa declaração que ela assinou no escritório foi passada para ela por Narciso ou só pelo advogado? Testemunha Herôdoto: Excelência, quem levou elas ao escritório foi o senhor Narciso. Primeiro ele entrou e conversou com o advogado. Depois, elas entraram. Não me recordo se ficaram só as duas com o advogado, mas lembro que disseram que não leram o documento. Interlocutor (Dr. Walter Jorge):Doutor, salvo engano, estou representando o senhor Narciso. Interlocutor: Estamos no depoimento do Dr. Herôdoto. O senhor Narciso é o outro réu, correto? Dr. Walter Jorge: Sim. Ele está em tratamento renal, salvo engano. Teve revelia declarada nos autos anteriores. Testemunha Herôdoto: O que ocorreu foi que ambas as vítimas alegaram que assinaram o documento sem ler o teor. Segundo elas, o Dr. Júnior disse que era um expediente para que o pai pudesse responder em liberdade. Disseram também que ele era amigo de um delegado de polícia, que providenciaria alguma “amnésia” para a vítima. Solicitei que isso fosse consignado na oitiva para apuração. Interlocutor: Mais alguma coisa que o senhor queira falar? Testemunha Herôdoto: Não, senhora. Agradeço. Interlocutor (Defesa):Boa tarde, delegado. Tudo bem? Testemunha Herôdoto: Boa tarde, tudo bem. Defesa: Compareceram ambas, Yngrid e Diane Toro? Testemunha Herôdoto: Sim. Defesa: Elas disseram que assinaram o documento no escritório? Testemunha Herôdoto: Sim. Informaram que Narciso as levou e ambas assinaram lá. Defesa: O senhor questionou por que não leram o documento? Testemunha Herôdoto: Acredito que estavam sob pressão. Narciso fazia tratamento renal, e elas tinham preocupação com ele, mas também medo. Ele ameaçava de morte e dizia que ninguém acreditaria nelas. Pela pouca instrução, confiaram na palavra do advogado, que se dizia amigo do delegado. Defesa: Foi feito reconhecimento de firma? Testemunha Herôdoto: Sim, foi registrado em cartório. Defesa: O advogado disse que era amigo do delegado antes ou depois da assinatura? Testemunha Herôdoto: Não posso afirmar com exatidão, mas segundo elas, foi usado como instrumento de convencimento ou intimidação. Defesa: O senhor disse que já conhecia a conduta do Dr. Júnior. Pode esclarecer? Testemunha Herôdoto: Ele teve uma outra situação comigo na Delegacia da Mulher, em que fiz uma condução coercitiva de uma testemunha. Era um caso de tentativa de homicídio, que depois evoluiu para uma tentativa de latrocínio. Tive que conduzir a tia do autor até a delegacia para prestar esclarecimentos e exibir uma bolsa que havia sido tomada da vítima no momento das agressões. Essa senhora, após três intimações, disse que não iria comparecer. Então determinei a condução coercitiva. Chegando à delegacia, os familiares pediram para chamar o doutor Júnior. Ele compareceu, foi até meu gabinete, e lá estavam vários policiais e escreventes. Esclareci que ela seria ouvida sobre os fatos e que a bolsa seria apreendida para juntar aos autos do inquérito policial. Posteriormente, fomos denunciados na delegacia por essa tia e por uma das vítimas da tentativa de homicídio. Alegaram que essa senhora estava cobrando da vítima um valor de R$ 10.000, e que o doutor Júnior teria dito que pagaria ‘de criança para o delegado’. Esses fatos foram levados ao conhecimento da escrivã, e determinei que fossem apurados. Esses absurdos, devido à reiteração de condutas, já ocorreram com outros colegas que também não confiam na pessoa dele. Somos pegos de surpresa. Interlocutor: Doutor, voltando um pouco: quem inicialmente pediu às vítimas para assinarem o documento? Elas relataram? Testemunha Herôdoto: O advogado, doutor Júnior. Mas o senhor Narciso teria dito que era para elas irem lá assinar esse documento. Interlocutor: Além dessa solicitação, elas relataram alguma outra por parte do doutor Júnior? Testemunha Herôdoto: Não, especificamente não. Apenas que deveriam assinar o documento, sem que ele fosse lido para elas. Ele teria dito que era amigo do delegado e que o documento serviria para conceder liberdade provisória ao senhor Narciso. Interlocutor: Então, até o momento em que chegaram à delegacia, elas afirmaram que não tinham conhecimento do teor da declaração? Testemunha Herôdoto: Exatamente. Até o documento chegar à delegacia, elas não tinham conhecimento do teor. Foram iludidas ou não lhes foi permitido tomar conhecimento no escritório. O documento não foi lido para elas. Interlocutor: Ela disse de que forma foi impedida de tomar conhecimento do teor? Testemunha Herôdoto: Ela disse que simplesmente o advogado não leu. Disse que era só um documento para conceder liberdade provisória, que ele era amigo do delegado e que, por isso, o delegado concederia o benefício. Interlocutor: E ela assinou sem ler? Testemunha Herôdoto: Sim, segundo a versão dela. Ambas assinaram sem ler. Interlocutor: O senhor mencionou que elas acreditavam que o documento colaboraria com a liberdade provisória do senhor Narciso. O senhor se recorda se ele estava preso na época? Testemunha Herôdoto: Trabalhei no processo criminal, mas não me recordo bem da situação. Não sei se ele estava preso na época da produção do documento. Interlocutor: Quem levou o documento à delegacia? Testemunha Herôdoto: Não foram elas. Quem levou foi o advogado, por ocasião da habilitação dele no inquérito policial. A declaração foi anexada à habilitação. Inclusive, nesse expediente, ele sugeria o arquivamento ou o trancamento do inquérito. Interlocutor: Então o senhor Narciso estava em liberdade na época? Testemunha Herôdoto: Não posso afirmar com certeza. Interlocutor: O senhor Narciso chegou a mencionar esse documento em alguma situação? Testemunha Herôdoto: Não, não me recordo. Interlocutor: A dona Berzonir e a filha afirmaram que foi o senhor Narciso quem as conduziu até o escritório? Testemunha Herôdoto: Sim, afirmaram isso. Interlocutor: E quanto ao cartório? Foi ele quem as levou? Testemunha Herôdoto: Essa parte eu desconheço. Não sei se foi ele ou o advogado. Interlocutor: O senhor se recorda se elas disseram que a ideia de produzir esse documento surgiu na casa, com o senhor Narciso? Testemunha Herôdoto: Não sei onde surgiu essa ideia. Mas ele chegou a dizer que elas deveriam ir ao escritório para assinar um documento. (Transcrição ipsis litteris da mídia digital de ID 285492351)” [Id. n. 311754383 - pág. 9/10].

Como se observa do excerto acima, as declarações prestadas pelo recorrido limitaram-se à reprodução dos fatos que já haviam sido descritos pelas testemunhas Berzonir e Yngrid, sem qualquer expressão injuriosa ou falsidade intencional, reforçando a conclusão pela inexistência de crimes contra a honra.

Destaca-se que pontuais divergências entre a narrativa de Heródoto e os depoimentos de Berzonir e Yngrid não são, por si sós, suficientes para concluir que houve a prática de delitos contra a honra, sobretudo porque as testemunhas foram ouvidas em 28.11.2017, ao passo que o recorrido prestou depoimento judicial apenas em 17.2.2025 — ou seja, mais de sete anos depois —, sendo plenamente compreensíveis eventuais lapsos de memória decorrentes do longo intervalo temporal.

Por outro lado, importante consignar que, na ação penal em que o recorrido Herôdoto teria supostamente lançado falsas acusações ao recorrente, este foi condenado pelo delito de falsificação de documento particular, sendo que uma das provas utilizadas pelo Magistrado foi justamente o testemunho do querelado:

“O delegado Herodoto em juízo disse que investigava Narciso por um estupro de vulnerável contra a filha Yngrid. Ele estranhou quando o advogado Júnio juntou ao processo uma declaração em que Yngrid negava os abusos; suspeitando de fraude, intimou novamente mãe e filha, que afirmaram ter assinado o documento no escritório do advogado sem lê-lo, após pressão de Narciso e sob a promessa de que o ‘amigo delegado’ resolveria tudo. Ambas eram pessoas simples e temiam o acusado, que as ameaçava de morte. Fontenelle apreendeu a declaração e encaminhou a suspeita de tráfico de influência para outra delegacia. Ao ser questionado, o delegado mencionou já conhecer condutas questionáveis do advogado Júnio por episódios anteriores de intimidação e tentativa de interferência em investigações. Por fim, O depoente relatou que as duas foram induzidas a assinar, sem leitura prévia, uma declaração supostamente destinada a facilitar liberdade provisória para Narciso. Segundo as vítimas, o advogado Júnio solicitou as assinaturas, afirmando ser amigo do delegado e prometendo benefícios, enquanto Narciso teria apenas orientado que comparecessem ao escritório. O documento, anexado ao inquérito pelo próprio advogado quando se habilitou nos autos, incluía pedido de arquivamento ou trancamento da investigação. As vítimas confirmaram que desconheciam completamente o teor do texto até serem ouvidas na delegacia. O delegado não recorda se Narciso estava preso na época, nem detalhes sobre quem levou as vítimas ao cartório, mas confirmou que elas assinaram confiando nas informações fornecidas pelo advogado.

(...)

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção motivada, pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria de Junio Cesar Coelho da Silva e Narciso Nunes da Silva Filho somente quanto ao crime de falsificação de documento particular” [Id. n. 194747249].

É bem verdade que o querelante Junio Cesar Coelho da Silva, na mesma ocasião, foi absolvido do delito de tráfico de influência. Todavia, o Magistrado assim o fez por entender que havia dúvida nos relatos prestados pelas testemunhas Berzonir e Yngrid e não por concluir que Herôdoto tenha prestado declarações falsas ou inconsistentes em juízo:

“(...) Em sede policial a testemunha Berzonir alegou que o réu Junio, advogado, teria dito ser amigo do delegado, contudo, em juízo negou que o réu havia dito isso à época dos fatos. Outrossim, corroborando com tal negativa, a testemunha Yngrid também não se recordou do réu ter afirmado possuir vínculo de amizade com o delegado.

A prova testemunhal foi contraditória e em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, restando a acusação ancorada apenas no contido no caderno investigativo da fase policial, que, em suma, norteou o processamento do feito.

(...)

Nesse cenário, não se deve esquecer que em favor do réu milita a presunção de inocência, cabendo à acusação a prova da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso.

Presente dúvida insuperável e incompatível com a condenação criminal, sobretudo quanto à dinâmica do fato ou sua ocorrência, o que implica inexistência de prova suficiente para a condenação, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por isso, considerando que as provas produzidas na fase inquisitorial não foram ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, no tocante ao crime de tráfico de influência, alternativa não resta, senão a absolvição dos réus, forte no brocardo
in dubio pro reo
.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção motivada, pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria de Junio Cesar Coelho da Silva e Narciso Nunes da Silva Filho somente quanto ao crime de falsificação de documento particular” [Id. n. 194747249 – Autos n. 1002184-48.2022.8.11.0004].

É sabido que, para a configuração dos delitos contra a honra, exige-se a presença do elemento subjetivo específico —
animus caluniandi, injuriandi
—, que consubstancia a vontade livre e consciente de ofender a honra alheia, não bastando, portanto, a mera exposição de fatos ou opiniões.

À luz das provas coligidas, conclui-se que as declarações do recorrido não ultrapassaram os limites do dever legal de testemunhar, sem conotação ofensiva à honra do recorrente.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido, mantendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente e, no mérito, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025